Tribunal: TJDFT
Processo: 0702846-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702846-76.2020.8.07.0001 RECORRENTE: EDMAR EVANGELISTA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDOS PERICIAIS. PROVAS ROBUSTAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado imputado ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, formado pelo depoimento de testemunhas, laudo pericial reconhecendo a impressão digital do réu na superfície de um móvel da residência, além do laudo pericial de exame do local comprovando o rompimento de obstáculo consubstanciado no corte tela de nylon que cobria a janela da residência, não há que se falar em absolvição por insuficiência de prova. 2. O fato de o indivíduo declarar-se dependente químico e estar sob o efeito de substâncias entorpecentes no momento do crime, não tem como efeito automático atestar sua incapacidade de entender o caráter ilícito da conduta ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. 3. A jurisprudência firmou-se no sentido de que incide a majorante prevista no § 1.o do art. 155 do Código Penal quando o crime for cometido durante a madrugada, sendo irrelevante o fato das vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 4. Mantida a condenação, não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva do réu para garantida da ordem pública e a aplicação da lei penal. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acordão impugnado encerrou violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando o afastamento da qualificadora do artigo 155, § 4o, do CP, porquanto imprescindível a realização de prova pericial para efetivamente demonstrar que houve destruição ou qualquer outro rompimento de obstáculo, não sendo suficiente a presença de digitais em locais que não denotam a destruição ou qualquer rompimento. Assevera que a autoria é duvidosa, sendo escassas as provas para concluir que o insurgente tenha adentrado à casa da vítima, devendo ser absolvido, em atenção ao princípio in dubio pro reo. Contrarrazões de id. 24645705, juntadas após o transcurso de prazo, conforme certidão de id. 24601855. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: "[...] as provas produzidas foram suficientes para demonstrar que os fatos se deram exatamente como narrado na denúncia, restando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime, não havendo que se falar em absolvição, o que impõe a manutenção da condenação do réu pela prática do crime descrito no art. 155, §§ 1o e 4o, inciso I, do Código Penal [...] vale registrar que o Laudo de Exame de Local no 1.543/2020–IC (id 19211435, p. 01/08) concluiu que ‘a tela de nylon que cobria a área externa da edificação examinada fora cortada, permitindo o acesso de pessoa (s) ao apartamento 204 examinado através da janela. O corte da tela e os desalinhos observados no interior do apartamento são compatíveis com ocorrência de furto qualificado’. Nesse contexto, indene de dúvidas a incidência da pena prevista para o furto qualificado em face do rompimento do obstáculo” (id. 20009907 - Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016